Tribunal: TJES
Processo: 0021051-06.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Descontos Indevidos; Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021051-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NEOPLASIA MALIGNA. CESSAÇÃO INDEVIDA DOS BENEFÍCIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por pensionista, diagnosticada com neoplasia maligna, contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e o Estado do Espírito Santo, visando ao restabelecimento dos benefícios de isenção de imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária. Pleiteia também a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. A autora relata que os benefícios foram cessados abruptamente em 2017, após a expiração do laudo médico pericial, com exigência de comprovação de contemporaneidade da doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação dos benefícios fiscais e previdenciários foi legítima diante da ausência de renovação do laudo médico; (ii) determinar se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da cessação abrupta e indevida dos referidos benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 não exige a demonstração de contemporaneidade dos sintomas da doença, nem a renovação do laudo médico para manutenção do benefício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A imunidade de contribuição previdenciária segue o mesmo raciocínio, sendo vedada a exigência de comprovação da contemporaneidade da neoplasia maligna para que a pensionista mantenha o benefício, nos termos do art. 40, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

5. A cessação dos benefícios fiscais e previdenciários de forma abrupta e sem aviso prévio constitui ato ilícito, violando direitos da personalidade da autora, o que configura o dever de indenizar por danos morais.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado e proporcional, considerando a fragilidade da autora, idosa e acometida de doenças graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:

1. A isenção de imposto de renda e a imunidade de contribuição previdenciária concedidas a portadores de neoplasia maligna não dependem de renovação de laudo médico que comprove a contemporaneidade da doença.

2. A cessação injustificada desses benefícios caracteriza violação de direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei Complementar Estadual 282/2004, art. 40, § 3º; CF/1988, art. 37; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III; Emenda Constitucional 113/2021.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, REsp 734.541/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 20.02.2006; STJ, REsp 1655056/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2017; STJ, MS 21.706/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30.09.2015; TJES, RN 0020212-25.2010.8.08.0024, Rel. Annibal de Rezende Lima, 28.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso principal e conhecer e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0021051-06.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARIA DA GLORIA BARROS DE SOUZA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, ANDRE MACHADO GRILO - ES9848-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem, trata-se de
ação ordinária
ajuizada por
Maria da Glória Barros de Souza
em face do IPAJM e do Estado do Esspírito Santo, pleiteando o restabelecimento dos benefícios de isenção de imposto de renda e imunidade da contribuição previdenciária sobre as parcelas que não excederem ao dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS. Buscou, ainda, a restituição dos valores suprimidos indevidamente; bem como a indenização por danos morais.

Narra a exordial que a autora foi diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA em junho de 2012, tendo sido concedidas, na via administrativa, a isenção do imposto de renda desde o início dos sintomas (05/06/2012) e a imunidade de contribuição previdenciária desde o requerimento (30/08/2012), por enquadrar-se no rol do inciso XIV, art. 6º, da Lei 7.713/1988 e no
§ 3º, art. 40, da Lei Complementar nº 282/2004
.

Alega que, em 26/07/2017, foi surpreendida com a cessação abrupta dos benefícios, com consequente redução do valor da pensão líquida, ao fundamento de que o prazo de validade do laudo de perícia oficial se expirou em 05/06/2017, pelo que lhe foi exigida a renovação do pleito administrativo para demonstração da contemporaneidade da doença.

Sentença proferida para julgar procedentes os pedidos, confirmando a liminar a seu turno concedida para
i)

DETERMINAR
que os réus se abstenham de realizar descontos nos proventos da autora a título de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os beneficios do regime geral de previdência; e
ii)

CONDENAR
os réus à repetição do indébito de R$ 5.088,52 (cinco mil e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), cabendo ao IPAJM o montante referente a contribuição previdenciária e ao Estado do Espírito Santo a parte que se refere ao imposto de renda, devendo incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE).

Pois bem.

Em relação ao objeto do recurso principal, escorreita a sentença que condenou os requeridos a restabelecerem , bem como restituir os valores descontados indevidamente do imposto de renda porque a doença que acomete a apelada encontra-se inserida no rol legal, permitindo assim o desconto.

Senão vejamos o que dita a Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, na qual garante ao portador de neoplasia maligna a isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, nos seguintes termos:

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...]
XIV
– os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Segundo o C. STJ em interpretação a referido norma, afirma que
“a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico”
(REsp 734.541/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ de 20/02/2006).

Do mesmo modo, não vejo como me afastar da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
quanto ao direito inequívoco da pensio
nista apelada
à imunidade

da contribuição previdenciária, na forma de desconto estabelecida no art. 40, § 3º da Lei Complementar nº 282/2004,
litteris
:

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...]
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)”

Quanto ao argumento de que a segurada não é mais portadora de neoplasia maligna, conforme já tive oportunidade de me manifestar no julgamento do Agravo de Instrumento n° 0024732-81.2017.8.08.0024, tal não constitui fundamento hábil para justificar a cessação administrativa do benefício regularmente concedido.

Com efeito, interpretando os dispositivos legais acerca da matéria, os Tribunais têm firmado entendimento no sentido de que a isenção do imposto de renda às pessoas acometidas pelas enfermidades acima previstas prescinde de demonstração da contemporaneidade dos sintomas.

Para ilustrar, transcrevo alguns julgados do Col. STJ:

Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada, evidenciando que uma vez reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda. (REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros" (STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015). (AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)

A Súmula n° 627 do Col. STJ, na mesma esteira, preceitua que o contribuinte portador de moléstia grave prevista no rol legal faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do IRPF, não sendo exigível que demonstre a contemporaneidade dos sintomas ou a recidiva.

Ainda no mesmo sentido, a jurisprudência firme deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER) – LEI FEDERAL Nº. 7.713/88 - SERVIDOR INATIVO – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LEI FEDERAL Nº. 9.250/95 - CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei Federal nº 7.713/88, em seu art. 6º, inc. XIV, garante ao portador de neoplasia maligna (câncer) isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria.
2. Por sua vez, a Lei Federal nº 9.250/95, em seu art. 30, § 1º, impõe que, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/88, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial que fixará prazo de validade, no caso de se tratar de moléstia passível de controle. 3. No entanto, o Colendo Superior Tribunal orienta-se no sentido de que não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da neoplasia maligna (câncer) ou a comprovação de retorno da enfermidade para que o servidor inativo tenha direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88, já que a isenção do tributo (imposto de renda), na hipótese, tem por propósito reduzir o sacrifício financeiro do servidor inativo, relativamente às despesas decorrentes de seu tratamento.

4. A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021, determina a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
(TJES,
Classe: Remessa Necessária Cível, Número: 0020212-25.2010.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data: 28/Jul/2023. Assunto: Abono Pecuniário
)
.

Em relação a correção monetária, igualmente sem razão o Instituto recorrente, na medida em que a taxa SELIC aplica-se tão somente às condenações que envolvam a Fazenda Pública
após
a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, isto é, em 08 de dezembro de 2021.

No caso dos autos,
tratando-se de parcelas descontadas em perídodo anterior a 2021
, o entendimento consolidado do nosso Tribunal é de que, na restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária ou imposto de renda, em razão da natureza tributária das rubricas, o índice de correção monetária a ser aplicado é o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual no 6.556/00.

A propósito: (TJES, Apelação Cível n° 24151667029, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 26/07/2017; Apelação Cível n° 24160081873, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação: 17/05/2017).

No mais, em que pese a fundamentação recursal, verifico que o termo inicial da restituição do indébito restou expressamente definido em sentença, bem como reafirmado na oportunidade da decisão integrativa (ID 8985855) proferida após o julgamento de embargos de declaração,
in verbis
:

Apenas a título de informação, a sentença apontou em sua parte dispositiva, a condenação obedecendo o disposto no artigo 40, I9 21, da Constituição da República,
“de modo que a imunidade recaia exclusivamente sobre a parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral de previdência”
, bem como que
“relação ao pedido de repetição de indébito dos valores recolhidos, cabe a repetição de indébito do que foi recolhido indevidamente, referente ao período dos 05 (cinco) anos que precederam a propositura da demanda.”
(grifei)

Por derradeiro, quanto ao apelo adesivo interposto por
Maria da Glória Barros de Souza
, razão assiste à recorrente quanto ao julgamento
citra petita
havido em sentença, porquanto não analisado o pedido de condenação do Instituto Previdenciário em danos morais.

Todavia, estando a causa madura para julgamento, despiciendo o retorno dos autos à instância originária para rejulgamento da causa quanto aos pedidos omissos, pelo que passo a enfrentá-los na forma do art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, s
abe-se que
a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

Assim, de fato não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do agente lesado, sendo insuficiente, para tal fim, o mero descumprimento de dever legal ou contratual.

Ademais, n
ão
se desconhece do entendimento de que, pelo princípio constitucional da legalidade (art. 37, CF) não configura ato ilícito gerador de dano moral o indeferimento administrativo da isenção de tributo em período anterior a realização da perícia médica oficial, afinal, é vedado a Administração deferir benefício com base em laudo médico particular, nos termos do art. 30 da Lei 9.250/1995.

Todavia
, não é esta a hipótese dos autos, haja vista tratar-se de pedido de restabelecimento de benefício
s
que já vinha
m
sendo concedido
s
à apelante
desde 2012
,
inclusive com base em laudo de perícia oficial produzido pelo órgão previdenciário.

Como narrado, a pensionista f
oi
surpreendida com a cessação abrupta d
e seu
s benefícios
pelo IPAJM
,
com
a
consequente
redução do valor d
e sua
pensão líquida,
ao fundamento de
que
a continuidade da isenção/imunidade dependeria de
renovação do pleito administrativo
para
demonstração da contemporaneidade d
a doença
.

V
ale dizer: ao condicionar a manutenção dos benefícios já concedidos à

demonstração da permanência d
os sintomas d
a doença, o Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo impõe exigência manifestamente ilegal
e
contrária ao sólido entendimento dos Tribunais, acarretando
flagrante
violação dos direitos da personalidade
da
segurada.

Assim,
entendo configurado o dever de indenizar
do IPAJM
diante da situação vivenciada pela idosa,
atualmente com 90 (noventa) anos de idade e acometida de
Mal de

Parkinson
,
que viu seu benefício
previdenciário

(
verba que possui caráter alimentar
)

significativamente reduzido
em razão d
a revogação,
injusta e
sem aviso prévio,
da isenção fiscal e imunidade de contribuição previdenciária de que gozava
.

O valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima,
em se tratando de idos
a,
aposentad
a
e em delicado estado de saúde
,

razão porque
sofre muito mais os abalos de ver
seu benefício líquido reduzido
indevidamente
.
O

quantum
indenizatório atende
, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade,
bem como aos precedentes desta
Eg.
Corte
.

Quanto ao
s consectários legais
da condenação
,
determino que
na indenização por danos morais incida exclusivamente
juros de mora pela
taxa Selic, desde
o
evento danoso
(data da cessação administrativa indevida), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
d
e ambos os
recurso
s para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação principal e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo adesivo, r
eforma
ndo
a sentença
para incluir na condenação do IPAJM o pagamento de danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

Remessa necessária prejudicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.

Senhora Presidente e e. Pares,

Após examinar os autos, entendo em acompanhar o voto de e. Des. Relator.

É o voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira